Tribunal: CARF
Processo: 13637.001017/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.001017/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.716 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
LATICÍNIOS PACHECO BATISTA INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Não é passível de conhecimento matéria consignada no recurso voluntário e
não aduzida na impugnação, vez que caracteriza inovação recursal, estando,
portanto, preclusa.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 38.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, na forma tipificada
pela autoridade lançadora, é procedente o lançamento da sanção pecuniária.
MULTA. CONFISCO. ABUSIVIDADE. JUROS DE MORA.
Não há que se falar de abusividade e/ou de confisco na aplicação da multa
quando a autoridade lançadora observou norma cogente.
É defeso ao julgador administrativo pronunciar-se acerca de
inconstitucionalidade de lei tributária.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes à
inaplicabilidade da Lei 11.941/2009, à retroatividade da lei tributária e à possibilidade de
reconhecimento da inconstitucionalidade, uma vez que tais alegações não foram levadas ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.001017/2008-13
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.001017/2008-13

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 24/12/2008 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.194.911-4 – no valor total de R$ 12.548,77
– período de apuração 01/10/2003 a 31/12/2005 - em virtude de a Recorrente não ter apresentado
os Livros Diário ou Caixa/Registro de Inventário, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora Recorrente,
interpôs recurso voluntário em 04/12/2009, alegando, em apertada síntese, preliminarmente,
cerceamento de defesa e vícios formais; no mérito, que é optante pelo regime de tributação
Simples; que as conclusões da autoridade lançadora são meras ilações, díspares da realidade,
unilateralmente formuladas pelo fiscal responsável pela autuação, que atuou no afã de buscar
irregularidades onde não as havia, com vistas a encher os cofres da Administração Pública,
distribuindo penalidades indevidas; inaplicabilidade da Lei 11.941/2009; retroatividade da lei
tributária; possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade; e abusividade da multa
aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele conheço parcialmente,
vez que trata de matéria não aduzida em sede de impugnação (inaplicabilidade da Lei
11.941/2009;
retroatividade da lei tributária; possibilidade de reconhecimento da
inconstitucionalidade), caracterizando inovação recursal, estando, pois, preclusa, a teor do art. 17
do Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.001017/2008-13

Na parte conhecida, a Recorrente reitera os argumentos da impugnação,
delimitando a lide nos seguintes contornos: preliminar de cerceamento de defesa e vícios
formais, e, no mérito, que é optante pelo regime de tributação Simples; que as conclusões da
autoridade lançadora são meras ilações, díspares da realidade, unilateralmente formuladas pelo
fiscal responsável pela autuação, que atuou no afã de buscar irregularidades onde não as havia,
com vistas a encher os cofres da Administração Pública, distribuindo penalidades indevidas; e
abusividade da multa aplicada.
Das preliminares
A Recorrente aduz cerceamento de defesa e vícios formais no procedimento
fiscal.
Não assiste razão à Recorrente.
Isto porque no curso da ação fiscal a Recorrente foi devidamente intimada a
apresentar os Livros Diário ou Caixa/Registro de Inventário, mas não atendeu à solicitação da
autoridade fiscal.
Em face do não atendimento à intimação, a autoridade fiscal procedeu ao
lançamento em apreço, por entender presente descumprimento de obrigação acessória
consubstanciada na não apresentação dos Livros Diário ou Caixa/Registro de Inventário,
tipificada no art. 33, §§ 2o. e 3o., da Lei n. 8.212/1991, com a redação da Medida Provisória no
449/2008, c/c os arts. 232 e 233 do Decreto 3.048/1999 (RPS).
De se observar que o procedimento fiscal tem natureza inquisitiva, não havendo
espaço para dialética processual, que é plenamente exercida na fase litigiosa do procedimento.
Outrossim, não se vislumbram os vícios formais alegados pela Recorrente, tendo
em vista que resta evidenciado nos autos que o lançamento em apreço obedeceu ao rito
processual do Decreto n. 70.235/1972.
Rejeito as preliminares.
Do mérito
No mérito, a Recorrente aduz que é optante pelo regime de tributação Simples;
que as conclusões da autoridade lançadora são meras ilações, díspares da realidade,
unilateralmente formuladas pelo fiscal responsável pela autuação, que atuou no afã de buscar
irregularidades onde não as havia, com vistas a encher os cofres da Administração Pública,
distribuindo penalidades indevidas; e abusividade da multa aplicada.
Pois bem.
Verifica-se que no recurso voluntário a Recorrente não aduz razões defesa
específicas à infração que lhe foi imputada, limitando-se a discorrer acerca de questões
genéricas, sem, em nenhum momento, esclarecer a não apresentação dos Livros Diário ou
Caixa/Registro de Inventário de 10/2003 a 12/2005.
Como bem destaca a decisão recorrida, a Recorrente, na verdade, admite a infração a
ela atribuída, na medida em que afirma que "não possui escrituração regular, e nem escrituração
de Livro Caixa Simplificado no período de 2003 a 2005", conforme declaração de e-fls. 18.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.001017/2008-13

No que diz respeito à abusividade e/ou caráter confiscatório da multa aplicada, é
oportuno esclarecer que não cabe pronunciamento deste julgador acerca de confisco ou
abusividade, vez que a coima em tela decorre de norma cogente (Lei n. 8.212/1991 c/c Decreto
n. 3.048/1999), sendo inafastável a sua incidência, bem assim que falece competência a este
julgador pronunciar-se acerca de inconstitucionalidade de lei tributária, a teor do Enunciado 2 de
Súmula CARF, de natureza vinculante.
Em face da incidência de juros à taxa Selic, igualmente não há considerações a
fazer, vez que a matéria é disciplinada pelo Enunciado 4 de Súmula CARF, de natureza
vinculante:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Nessa perspectiva, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital